Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-25.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE CONSULTA MÉDICA COM CARÁTER DE RETORNO. COBRANÇA ABUSIVA CARACTERIZADA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 em favor do autor. Em seu recurso a parte recorrente aduz que, diferentemente do que o alegado pelo recorrido, este estava ciente de que o retorno deveria se dar com 1 semana após a consulta, conforme lhe foi orientado, sendo que, de forma diversa e contrariamente a orientação médica este compareceu às dependências da clínica apenas após 2 semanas. Aduz que o autor recorrido não conseguiu comprovar que compareceu a clínica e não foi atendido no prazo. Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, que seja adequada a data da correção monetária.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29633256 e 29633257). Contrarrazões não apresentadas.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que o autor/recorrido deveria ter comparecido a clínica uma semana após a consulta, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação.
V. No caso, os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pelo autor. Isso porque é fato incontroverso que o autor retornou a unidade da ré recorrente no dia 30/12/2020. Ademais, é possível se verificar pelo documento ID 96865069 que o autor compareceu para consulta no dia 16/12/2020 e retornou dentro do prazo para retorno na clínica antes do 15o dia para retirada do gesso, conforme o mesmo documento.
VI. Assim, a cobrança por uma nova consulta mesmo dentro do prazo de quinze dias da primeira consulta se mostra abusiva, haja vista que foi necessária para que a paciente fizesse a retirada do gesso a que estava acometido. Está comprovada, pois, a falha na prestação do serviço médico, assim como a ofensa direcionada ao consumidor diante de terceiros. Ademais, o ônus da prova é do fornecedor, e ele não a fez em sentido contrário.
VII. Com efeito, os fatos superam o mero dissabor da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa, mormente porque tal fato implicou na utilização do nome do autor para cometimento de fraude por terceiros, ademais pelo fato de que este teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito advindo de contrato fraudulento que, por óbvio, não contratou, de acordo com os documentos carreados aos autos.
VIII. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.